Tribunal: TJPA
Processo: 0037795-53.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037795-53.2017.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: A B COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS. CONTESTAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA em face de sentença proferida em ação monitória ajuizada por AB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, visando à cobrança de serviços prestados e não pagos, comprovados por meio de notas fiscais. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, determinando o pagamento de R$ 67.245,22, descontados os R$ 10.000,00 comprovadamente pagos. A parte ré recorre, afirmando que já pagou R$ 20.000,00 e que o valor devido seria apenas R$ 47.245,22, além de requerer o recálculo da base de incidência dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o valor efetivamente devido pela ré em razão dos serviços prestados pela autora; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor total da condenação após o abatimento dos pagamentos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos documentos juntados aos autos demonstra que os serviços foram efetivamente prestados e somam R$ 77.245,22, conforme notas fiscais apresentadas.

4.

O conjunto probatório, incluindo o depoimento da própria autora, evidencia o recebimento de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 inicialmente reconhecidos pela sentença e outros R$ 10.000,00 pagos em fevereiro e março, o que reduz o valor exigível para R$ 57.245,22.

5.

Inviável o acolhimento da exceção do contrato não cumprido, pois os serviços relativos à dívida exigida foram inteiramente prestados, inexistindo contemporaneidade obrigacional a justificar a recusa de pagamento.

6.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor efetivamente constituído da dívida, ou seja, R$ 57.245,22, com incidência do percentual de 5%, nos termos do art. 701 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da dívida em ação monitória deve ser apurado com base no montante dos serviços efetivamente prestados e comprovadamente pagos.

2.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando os serviços contratados já foram executados.

3.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor remanescente da dívida constituída após os abatimentos reconhecidos no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, art. 701.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0037795-53.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13179

APELADO:
AB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA

ADVOGADO:

GEYSIANE RODRIGUES MARTINS - OAB PA 30.397

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória

proposta por
AB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA
em detrimento de
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
ao argumento de que diante do inadimplemento pela requerida da obrigação principal, visa trazer força executiva as notas fiscais dos serviços prestados, mas não pagos.

Sentença:
de parcial procedência do pedido, ao argumento de que embora existente a dívida, o valor não seria aquele apontado na exordial, mas sim o prestado R$ 77.245,22 (setenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) descontados os já pagos, R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 67.245,22 (sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
. Condenação de custas e honorários em 5% (cinco porcento) do valor constituído.

Apelação:
por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
anunciando o desacerto da sentença apenas no que pertine ao valor, eis que em seu entender o valor devido é apenas R$ 47.245,22 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), pois já havia efetivado o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Bate pela recalibração da base de cálculo da cifra honorária.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 7870800 - Pág. 3.

No momento do julgamento, o relator, Desembargador Alex Pinheiro Centeno, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, conforme art. 145, § 1º, do CPC, e determinou a remessa dos autos ao setor de distribuição (ID nº 23810637).

Conclusão ao gabinete:
07 de janeiro de 2025.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0037795-53.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13179

APELADO: AB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA

ADVOGADO:

GEYSIANE RODRIGUES MARTINS - OAB PA 30.397

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o
quantum
devido a em monitória julgada procedente, bem como a base de cálculo da verba honorária.

Muito bem.

Estando a controvérsia esteada no
quantum
devido, torna-se imprescindível rememorar excerto da sentença recorrida, cuja dinâmica fática dos valores devidos e pagamentos fora estabelecida. Vejamos:

“(...)Cotejando o feito,
os documentos de fis. 35/40
comprovam a execução de serviços da ordem de
R$ 77.245,22 (setenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
, dos quais a requerida afirma ser devedora de apenas R$ 57.245,22 (cinqüenta e sete mil, duzentos e quarenta cinco reais e vinte e dois centavos), tendo apresentado comprovante de transferência bancária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Urge salientar, que o autor quando de seu depoimento, não nega ter recebido o valor de R$ 10.000,00 a título de sinal, porém informa que o referido pagamento se deu em razão de tratativas a respeito de um suposto acordo. (...)”

Dos documentos de fls. 35/40 – Ids. 7870768 - Pág. 4,6 e 8 - as notas ficais 726, 728 e 732, que perfazem, de fato o valor total de
R$ 77.245,22 (setenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
, compostos por:

R$ 22.753,11 + R$ 31.340,74 + R$ 23.151,37.

Do que se colhe do depoimento constante dos Ids. 7870791 - Pág. 8 até 7870792 - Pág. 5, Página 3 de 8 do termo de audiência, a parte autora recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais) da requerida, mais R$ 5.000,00 em fevereiro e R$ 5.000,00 em março, ou seja, do total do acordo para quitação da dívida hora em litígio recebeu
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Aritmeticamente, portanto, R$ 77.245,22 (setenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) menos o valor já pago, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), confere ainda exigível pela via monitória o importe de
R$ 57.245,22 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
, inclusive é o mesmo valor que chega à parte Apelada, conforme texto de ID. 7870800 - Pág. 4.

Para mais, pergunta-se: há a exceção de contrato não cumprido que atrai o afastamento da obrigação de pagar em sua totalidade? Não!

Eis a compreensão por Jones Figueirêdo Alves:

"O princípio tem incidência quando ocorre uma interdependência, pela simultaneidade temporal de cumprimento (termos comuns ao adimplemento) entre as obrigações das partes, ou seja, as obrigações devem ser recíprocas e contemporâneas." (in Código Civil Comentado, 7. ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2010, p. 396)

Predicado normativo também constante do artigo 476 do Código Civil:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Na hipótese vertente não se aplica a exceção de contrato não cumprido, uma vez que, no que concerne ao serviço que constitui o débito de R$ 57.245,22 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
pois este já havia sido efetivamente prestado
, não podendo, obrigações para além deste recorte prestado ou acessórias, serem utilizadas como óbice à sua exigibilidade.

Por fim, quanto ao importe devido a título de verba honorária, a base de cálculo deve, sem sobra pálida de dúvida, ser aquela sobre o importe constituído, a saber: R$ 57.245,22 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), com alíquota de 5% (cinco porcento) de acordo com o predicado normativo do art. 701 do CPC,
in verbis:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e
o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

O vocábulo
“do valor atribuído à causa”
interpretado de acordo com a extensão da sucumbência da requerida deve ser visto no sentido de
“do valor constituído”
, o que por sua vez demonstra o acerto e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, sou no sentido de se conhecer do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada
apenas no que pertine ao
quantum
devido, que doravante é R$ 57.245,22 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
, mantendo-se todas as demais cominações integralmente.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

Demais alegações refratadas, eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025